Tribunal: STF
Processo: HC 248593
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 2º, CAPUT, E § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013; 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/998; 33, § 1º, I, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016.



    2. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023.



    3. In casu, os pacientes foram presos preventivamente, sendo “Wanderley Santana Cruz, como incurso no artigo 2º, caput e § 3º, da Lei nº 12.850/2013, artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 29, caput, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/998, c.c. o artigo 29, caput, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal , todos conjugados com o artigo 69, caput, do Código Penal”, e “Alcides Ramos Filho, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, caput, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, c.c. o artigo 29, caput, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, todos conjugados com o artigo 69, caput, do Código Penal”.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.